Tribunal: STF
Processo: Rcl 80586
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Taubaté contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15) nos autos do processo nº 0010747-49.2023.5.15.0102, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE n.º 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.627 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Município de Taubaté afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada viola a diretriz reproduzida nos paradigmas, pois



    “todas as condenações se baseiam no mero fato de existirem reclamações trabalhistas, do Município estar no polo passivo, e ainda, por haver saldo de verbas rescisórias a serem percebidas pelos trabalhadores. No entanto, a ausência do dever legal de o ente público continuar fiscalizando a contratada após a rescisão do contrato administrativo é totalmente ignorado pela Corte” (e-doc. 1, p. 4).



    Alega o Município reclamante que,



    “a Justiça Laboral, a fim de manter as condenações subsidiárias dos entes públicos tem procurado reproduzir o texto da jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de respaldar as suas decisões. Contudo, a fundamentação é sempre genérica e não específica e, tampouco, atrelada ao caso concreto discutido nos autos” (e-doc. 1, p. 5).



    Sustenta que “resta evidente o desrespeito aos Temas 246 e 1118 de repercussão geral dessa Egrégia Corte Constitucional, pois houve, sem dúvida alguma, a aplicação da responsabilidade automática, com base na culpa presumida do Reclamante” (edoc. 1, p.. 7) 



    Requer, por fim, 



    “concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão ora atacada e, ao final, para julgar PROCEDENTE esta Reclamação, confirmando-se a liminar concedida, a fim de cassar os v. acórdãos do C. Tribunal Regional do Trabalho e do C. TST, como forma de se garantir a autoridade das decisões proferidas por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 10 0 ) 



    É o relatório. Decido. 



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, o Município de Taubaté se insurge contra decisão do TRT 15, que manteve a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “No que se refere à responsabilidade subsidiária do município pelas verbas deferidas ao reclamante, há que se ressaltar que a execução do contrato deve ser acompanhada pelo tomador que não pode se eximir de seu papel, sob pena de incidir em culpa ‘in vigilando’.



    Convém salientar que houve um consenso no sentido de que a Justiça do Trabalho não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o que, "in casu", restou demonstrada. 



    Analisando os autos, não há comprovação de que o 2º reclamado (Município de Taubaté) tenha realizado efetiva fiscalização e acompanhamento da prestação de serviços do 1º reclamado (INCS), tomando as devidas providências a fim de obrigar o contratante a cumprir com as suas obrigações perante os empregados por ele contratados. 



    Ressalto que a responsabilidade subsidiária envolve todas as obrigações impostas à empregadora principal, sejam legais ou em decorrência de norma coletiva, inclusive as de caráter punitivo (multas dos arts. 467 e 477 da CLT), visto que imputáveis ao tomador de serviços, porque beneficiário final da força de trabalho. Somente as obrigações personalíssimas não são objeto de responsabilização subsidiária.



    Assim, não merece reparo a r. sentença de primeiro grau, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do recorrente pelos direitos devidos ao obreiro, salientando-se desde logo que tal decisão não afronta qualquer dispositivo constitucional ou legal.



    Nesse mesmo sentido o processo já julgado por esta 5ª Câmara em face do mesmo reclamado, com idêntico objeto, processo nº 0010673-80.2023.5.15.0009, de minha relatoria, decisão publicada em 05/06/2024, votação unânime. 



    Por fim, não se olvida da tese fixada pelo E. STF no Tema 1.118, que atribui ao reclamante o ônus de prova quanto à conduta negligente do ente público; todavia, entendo que aludida tese é aplicável somente para os descumprimentos ocorridos a partir de sua publicação (15/04/2025) - o que não é o caso dos autos, em que contrato perdurou de 07/07/2022 a 10/04/2023. 



    Nego provimento.” (e-doc. 3, p. 3-5)



    Não se extrai, dos atos reclamados, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente